Tribunal: TJPA
Processo: 0141548-57.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141548-57.2015.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP

APELADO: MANOEL DO SOCORRO DINIZ TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0141548-57.2015.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

ADVOGADO: GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLO – OAB/MG 110.499

APELADO:

MANOEL DO SOCORRO DINIZ TAVARES

ADVOGADO: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA – OAB/PA 18.660

APELADO: QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI - EPP

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
NULIDADE AFASTADA
. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA.
AGENTE FINANCIADOR
. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela Vara Única do Limoeiro do Ajuru – Pará,

que julgou parcialmente procedente a pretensão;

Eis o texto objurgado:

“

Trata-se de AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS proposta por
MANOEL DO SOCORRO DINIZ TAVARES
em face de
BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP.

Aduz o requerente, em resumo, que foi contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, porém as obras no foram sequer iniciadas.

Afirma que a empresa QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP, indicada pelo BANCO ECONOMISA, chegou a receber, através de autorização dos beneficiários, os cheques moradia fornecidos pelo Estado do Pará através do Programa Cheque Moradia para complementação do recurso no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada beneficiado, porém no realizou procedimento algum, razão pela qual foi posteriormente solicitado pela comissão de acompanhamento de obras o cancelamento e a sustação dos referidos cheques.

Aduz que, em razão deste fato, seu sonho e esperança de uma vida melhor tornou-se um pesadelo, pois com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Informa que, em razão dos fatos, como foi solicitado que derrubasse sua casa, pois as obras já iniciariam e se o terreno no estivesse vazio, as obras no seriam iniciadas, desmanchou parte de sua casa, deixando apenas a cozinha.

Colacionou os documentos de fls. 15-34, dentre os quais o Oficio nº 259/2014-GP, subscrito pelo Prefeito Municipal (fls. 24-25), a Ata da Assembleia da Comissão de Acompanhamento de obras (fls. 26), a Ata de Reunião realizada com os beneficiários (fls. 27-29) e o Relatório da Situação do Programa com fotos ilustrativas (fls. 30-34).

A medida liminar foi indeferida às fls. 36, determinando-se a citaço dos requeridos.

Os requeridos foram devidamente citados (fls. 40 -41).

O BANCO ECONOMISA apresentou contestaço às fls. 42-92.

O requerido QUARESMA no apresentou contestaço, conforme certido de fls. 93.

Foi decretada a revelia do requerido QUARESMA com fulcro no Art. 344 do NCPC (a qual no produz, contudo, o efeito mencionado no Art. 344, uma vez que há pluralidade de réus e um deles contestou a aço (Art. 345, I, do NCPC)); Na mesma oportunidade, foi intimada a parte autora para réplica quanto à contestação do BANCO ECONOMISA
;
Outrossim, foi determinada a intimação das partes quanto ao julgamento antecipado do mérito (fls. 95).

A réplica foi apresentada às fls. 98-103.

Às fls. 104 e 109-110 o BANCO ECONOMISA peticionou especificando as provas que pretendia produzir.

Às fls. 113, determinou-se a intimação da União para manifestar eventual interesse no feito.

Às fls. 115-118, o BANCO ECONOMISA peticionou informando a existência de ofício do Ministério das Cidades solicitando a devolução integral dos recursos e requerendo a expedição de ofício pelo Juízo ao referido Ministério dando conhecimento do impedimento judicial.

Intimada (fls. 119/120), a União manifestou-se às fls. 121-123, informando no ter interesse em compor a lide.

As preliminares arguidas na contestaçoãodo BANCO ECONOMISA foram rejeitadas às fls. 125-127.

Foi encaminhado o Ofício ao Ministério das Cidades para ciência da existência dos processos, como requerido às fls. 115-118, sobrevindo o ofício de fls. 134 em resposta.

É o relatório.

DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇO

DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

As PRELIMINARES de INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, de ILEGITIMIDADE PASSIVA e de CARÊNCIA DE AÇO por ILEGITIMIDADE PASSIVA já foram rejeitadas às fls. 125-127; quanto ao pleito de CONEXO, também já foi INDEFERIDO às fls. 126, sendo as partes devidamente intimadas (fls. 128-129), portanto preclusas tais questões.

Destaco que os réus indicados na aço (
BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP)
no requereram o chamamento ao processo do Município de Limoeiro do Ajuru na forma do
Art. 130, III
, do NCPC, tendo sido pleiteado na contestação do BANCO ECONOMISA somente a sua substituição processual, por considerar-se parte ilegítima, na forma do Art. 339 do CPC, o que no foi aceito pela parte autora, sendo também rejeitada a referida preliminar de ilegitimidade pelo Juízo, conforme consta às fls. 126.

Por tal razão, o Município de Limoeiro do Ajuru no veio a figurar no feito em litisconsórcio passivo.

INDEFIRO
os pedidos de prova testemunhal, documental mediante apresentação de documentos novos e pericial.
Compete ao Juiz, destinatário da
prova
, determinar aquelas necessárias à formação de seu convencimento, o que possibilita o deferimento ou
indeferimento
das diligências que a seu juízo são impertinentes. Se a
prova

documental
existente nos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, eventual
prova testemunhal
no teria o condão de suprimi-la. Ademais, quanto à juntada de novos documentos, a parte, se de fato quisesse, já poderia ter feito, mediante petição nos autos. No ponto, destaco que, tendo decorrido já dois anos desde o petitório de fls. 109-110, verifico que nenhum documento novo relativamente à matéria probatória foi protocolado. E, por fim, quanto à prova pericial requerida a parte no especificou quais os pontos de fato a demonstrar, indispensável a explicitar efetivamente para que fim se destinaria eventual perícia, na forma do despacho de fls. 107, limitando-se a arguir genericamente o exercício do direito constitucional do contraditório e ampla defesa, o que demonstra a dispensabilidade também desta prova.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Proceder-se-á ao julgamento antecipado de mérito por entender que no há mais provas a produzir, tendo a prova documental como suficiente para o deslinde da causa, no necessitando de maiores dilações.

Dispõe o Art. 355, I, do CPC que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - no houver necessidade de produção de outras provas;

DO MÉRITO

Passando-se para a análise meritória, vê-se pelos documentos colacionados aos autos que há

provas de que o Requerente
MANOEL DO SOCORRO DINIZ TAVARES

foi efetivamente

contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida,

pois consta seu nome às fls. 28, na Ata

de Reunião com Representantes da Comissão Municipal do Projeto Minha Casa Minha Vida, Comissão de Acompanhamento de Obras-CAO e Beneficiários do PMCMV, o que é corroborado pela Ata da Assembleia de Constituição da Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, acostada pelo próprio BANCO ECONOMISA às fls. 79v-81 e pelo Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel residencial

acostado também pelo próprio BANCO ECONOMISA às fls. fls. 90-92.

Há provas também de que as obras no foram executadas pela empresa QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP, conforme se depreende dos documentos de fls. 23-34, dentre os quais o Oficio nº 259/2014-GP, subscrito pelo Prefeito Municipal (fls. 24-25), que corrobora a situação de inexecução total das obras pela empresa QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP e a ciência do BANCO ECONOMISA.

Também foram acostadas as fotografias de fls. 31-34.

Outrossim, o próprio banco ECONOMISA juntou às fls. 81v e 82, 85-87, documentos atestando a no realização das obras pela empresa QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP.

Saliento que a

QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP, sequer contestou o pleito.

Por sua vez, o BANCO ECONOMISA limitou-se a arguir as preliminares rejeitadas pelo Juízo às fls. 125-127 e, no mérito, aduziu que jamais praticou qualquer ato ilícito comissivo ou omissivo, no sendo causadora de danos de qualquer natureza, tendo, ao contrário, sempre se conduzido, na condição de repassadora de recursos, mera interveniente, de forma ética, idônea, transparente, com total e irrestrita obediência à Lei, às normas do programa e aos contratos firmados, jamais tendo deixado de cumprir qualquer das obrigações de sua responsabilidade, razão pela qual no haveria que se falar em imposição de indenização em face desta ré.

Reitero que é
aplicável ao caso sob apreciação o Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema:

(..)

Neste tocante,
o art. 14, §3º, do CDC, dispõe que a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente será elidida se provar algumas das excludentes previstas nos seus incisos: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso sob apreciação, contudo, no se vislumbra a comprovação de nenhuma das excludentes acima mencionadas por parte dos requeridos.

Assim, as alegações da parte demandante se apresentam verossímeis, no tendo, em contrapartida, se desincumbido os demandados do ônus de provar o fato desconstitutivo do direito do autor, conforme colima o art. 373, II, do NCPC.

DO DANO MORAL

Sustenta a parte autora que sofreu dano moral diante da situação que passou em face de ter
seu sonho e esperança de uma vida melhor se tornado um pesadelo, pois com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Informa que, em razão dos fatos, como foi solicitado que derrubasse sua casa, pois as obras já iniciariam e se o terreno no estivesse vazio, as obras no seriam iniciadas, desmanchou parte de sua casa, deixando apenas a cozinha.

Reconheceu-se acima que a parte requerente foi beneficiada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como que a referida unidade habitacional no lhe foi entregue.

Conforme Ata de Reunião acostada às fls. 82, a empresa QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP, solicitou que os beneficiários derrubassem suas casas para iniciar imediatamente a substituição das mesmas, sendo que as casas foram derrubadas e os beneficiários mudaram-se para a casa de parentes, porém nenhuma casa foi iniciada.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos: aço ou omissão, nexo de causalidade e dano.

Tenho que restou evidenciado nos presentes autos que a omissão dos requeridos, que no cumpriram suas obrigações no que se refere à execuço as obras do Programa Minha Casa Minha Vida nesta comarca, ocasionou dano moral à parte autora, uma vez que sofreu privação no seu direito de moradia, tendo frustradas suas expectativas de vida melhor, com mais conforto, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, merecendo compensação pecuniária razoável e prudente.

Sobre o tema colaciono:

(...)

Com efeito, a indenização deve ser fixada, com o fito de oferecer ao autor uma compensação pelo dano causado, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica dos réus, observando-se, ainda, a proporcionalidade, razão pela qual fixo o valor da
indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Conforme
se verifica da manifestação da União acostada às fls. 121-123: “O BANCO ECONOMISA, como instituição financeira, habilitou-se em oferta pública, a ser agente financeiro com as atribuições indicadas na Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011. Uma de suas obrigações, constantes da referida portaria, é acompanhar a execuço das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais”.

Transcrevo:

PORTARIA Nº 547, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

(Publicada no D.O.U. de 29 de novembro de 2011)

Dispõe sobre as diretrizes gerais do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU.

5.2 INSTITUIÇES FINANCEIRAS E AGENTES FINANCEIROS habilitados por meio de ofertas públicas de recursos:

a) analisar a viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas selecionadas pelo Ministério das Cidades;

b) após a confirmação da viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas de projetos selecionadas, firmar Termo de Acordo e Compromisso com os proponentes e encaminhar à SNH –

Secretaria Nacional de Habitação cópia do extrato assinado pelas partes conforme modelo do Anexo III;

c) responsabilizar-se pela análise e aprovação dos projetos de trabalho social elaborados pelos proponentes;

d) firmar, juntamente com os proponentes, contrato com os beneficiários finais do Programa;

e) promover a inclusão do benefício habitacional no registro do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT em até 60 (sessenta) dias após o prazo limite para a assinatura dos contratos;

f) acompanhar a execuço das obras e serviços necessários a produção das unidades habitacionais
; e

g) fornecer à SNH, a qualquer tempo, relatórios, informações e documentações necessárias à operacionalização, acompanhamento e avaliação do Programa.

Outrossim, verifica-se do documento de fls. 85 (Contrato Particular de Sub-rogação de Direitos e Obrigações) firmado entre a JACOB & BAUER LTDA (Sub-rogante) e a QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP (Sub-rogada), a intervenção e anuência do

BANCO ECONOMISA.

Neste sentido, sobre a responsabilidade da empresa financiadora, colaciono:

(...)

Portanto, as alegações do BANCO ECONOMISA de que era mero interveniente, na condição de instituição repassadora de recursos, visando elidir sua responsabilidade, no merecem prosperar, ficando claro que tinha também por obrigação acompanhar a execuço das obras. Assim, resta evidenciada a responsabilidade solidária entre o BANCO ECONOMISA e a QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em
atenção a tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do NCPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os requeridos
BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇES E COMERCIO EIRELI EPP,
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citaço.

Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do NCPC, defiro expressamente
à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, inclusive para efeito de possível recurso.

Condeno a parte requerida em custas e honorários que fixo em 10%(dez) por cento do valor da condenação (Art. 86, Parágrafo único, do NCPC).

Comunique-se o teor deste
decisium
ao Ministério das Cidades para fins de ciência.

P.R.I.C.” ( Pje ID 5481703,páginas 1-11)

Sentença atacada por Declaratórios interpostos por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

conforme argumentos inseridos no PJe ID

5481704, páginas 1-8.

Declaratórios rejeitados.( PJe ID 5481705, páginas 1-3).

As

razões recursais de

ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
estão

assentadas

no PJe ID 5481706, páginas 1-21. E, ao final, requer:

“

V- DOS PEDIDOS

ISTO POSTO, a ECONOMISA requer, preliminarmente, seja decretada a nulidade da sentença e de todo o processo:

(i)

Diante da obrigatoriedade de a União integrar o polo passivo e, consequentemente, da incompetência absoluta da Justiça Federal para processamento e julgamento;

(ii)

Para a inclusão do Município de Limoeiro do Ajuru, do Estado do Pará e da Companhia de Habitação do Estado do Pará no polo passivo como litisconsortes necessários;

(iii)

Para que a ECONOMISA seja excluída da lide, uma vez demonstrada sua ilegitimidade passiva;

(iv)

Para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ e

(v)

Permitindo-se a produção de prova pericial para demonstrar que a ECONOMISA não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral.

Se ultrapassadas as preliminares, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pedido em face de ECONOMISA. Em atendimento ao princípio da eventualidade, requer a redução do valor da condenação por danos morais. “

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 5481707, página 3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal está assentado nos seguintes argumentos nucleares, a saber: (i) nulidade por incompetência do Juízo, com indicação da União como litisconsórcio necessário, (ii) inclusão do Estado do Pará, Companhia de Habitação do Estado do Pará

e Município de Limoeiro do Ajuru-Pará na demanda, (iii) ilegitimidade passiva da Apelante,(iv) nulidade por julgamento conjunto com as demais lides, (v) cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da prova pericial ,

(vi) inexistência de ato ilícito que afasta a condenação em danos morais

e (viii) redução dos danos.

Sigamos ao exame da premissa geral estabelecida no argumento núcleo,qual seja:
Nulidade
,

segundo cada vértice eleita.

Vértice

1:

União como Litisconsórcio Necessário

A União, através da Advocacia Geral da União, já se posicionou na demanda acerca de seu desinteresse em integrar a lide, textuais:

“ Por fim, o polo que talvez a União pudesse figurar seria o ativo, mas tendo em vista que se trata de um pedido de caráter pessoal e não há indicação de lesão ao patrimônio público federal, não há que se falar em sua intervenção.

Desta forma, ainda há degraus a se percorrer que justifiquem a inserção da União na lide.

Ante o exposto, a União manifesta desinteresse em compor a lide. “ ( PJe ID 5481700, páginas 2-3).

Não vejo como dilatar essa discussão dada a manifestação, clara e nítida, da União nessa senda.

Argumento rejeitado.

Vértice 2: Estado do Pará, Município de Limoeiro do Ajuru-Pará e Companhia de Habitação do Estado do Pará

Não vejo na defesa qualquer pedido para intervenção na questão

do Estado do Pará

e Companhia de Habitação do Estado – COHAB, ausência de veda a 2º Grau de assim fazê-lo por supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, quanto ao Município de Limoeiro do Ajuru-Pará,
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
sustenta a inclusão

com base na sua ilegitimidade passiva
ad causam,

baseando o pedido no artigo 339 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”

O argumento merece plena rejeição porque
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
é parte legítima para figurar como demandado na lide, conforme exame objetivo do vértice seguinte.

Vértice 3: Ilegitimidade Passiva
ad causum

Como antes dito,
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
é parte legítima a figurar no campo passivo da lide, indubitavelmente.

Perceba que o Apelante, na condição de Instituição Financeira, habilitou-se em oferta pública a ser agente financeiro do Programa Habitacional como muito bem exposto no Termo de Acordo e Compromisso – TAC acostado no PJe ID 5481693, páginas 48-54.

À vista disso, a redação objurgada não sofrerá qualquer retoque dada o acerto da decisão, segundo trecho de interlocutória confirmada na sentença que agora realço,
in verbis
:

“
Ademais,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido ECONOMISA, pois n
o obstante a parte autora ter rejeitado a substitui
ç
ã
o processual do referido r
é
u intentada, consoante fls. 98-103, verifica-se do documento de fls. 24-25 acostado à exordial e da petiç
ã
o de fls. 121-123, enquanto instituiç
ã
o financeira habilitada em oferta p
ú
blica como agente financeiro, nos termos da Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011, tinha a obrigaç
ã
o de acompanhar a execu
ç
o das obras e servi
ç
os necess
á
rios
à
produ
ç
ã
o de unidades habitacionais, o que
é
suficiente a configurar sua legitimidade para figurar no polo
passivo
da relaç
o jur
í
dica processual. ( PJe ID 5481701, página 2).

Argumento que rejeito por clara obviedade da matéria tratada.

Vértice 4: Obrigatoriedade de Julgamento conjunto das Ações Judiciais propostas

As 41(quarenta e uma) ações judiciais propostas na Unidade

Judiciária gravitam em torno da frustração do Programa Minha Casa Minha Vida proposto naquela região ora tendo o Município de Limoeiro do Ajuru-Pará como demandante, ora figurado o particular com o

pleito indenizatório

segundo argumentos distintos conforme os efeitos contratuais obtidos.

Daí o axioma merecer rejeição por força do esvaziamento da conexão cujo excerto da interlocutória, confirmada em sentença, merece destaque por força do acerto do raciocínio jurídico esposado,
in verbis
:

“Com relaç
o
à

PRELIMINAR DE CONEX
O, INDEFIRO-A. Isto porque se as a
ç
õ
es fossem reunidas, iriam de encontro ao escopo da conex
ã
o que visa, dentre outros, a celeridade no julgamento. Haveria uma morosidade maior ante a reuni
ã
o de v
á
rias a
ç
õ
es que questionam contratos diversos, surgindo uma complexidade fática superveniente. Em raz
ã
o disto, abstenho-me de proceder a reuni
ã
o dos processos para julgamento conjunto.”( PJe ID 5481701, página 2).

Rejeito a não comportar maiores digressões.

Vértice 5: Cerceamento de defesa por negativa de confecção do meio de prova pericial

Inicio realçando texto do despacho acostado no PJe ID 5481698, página 1,
in verbis
:

“

DESPACHO

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a
utilidade
e a
pertinência
, sob pena de
preclus
ã
o
(STJ,
AgRg no REsp 1376551/RS,
Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013). Advirto que “
n

o requerer a prova nesse momento significa perder o direito
à
prova
” (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituiç
õ
es de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6
ª
edi
ç
ã
o, páginas 578).

Consoante adverte o professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: “
É necessário que o requerimento de provas seja especificado e justificado. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar mediante cada um deles. N

o basta requerer prova pericial,
é
indispens
á
vel explicitar qual esp
é
cie pretende e qual o fim a que se destina; a parte requerer
á
quantas per
í
cias forem necess
á
rias (m
é
dica, cont
á
bil, de engenharia etc.).
” (...) “
Além de requerer e especificar os meios de prova, é também ônus da parte demonstrar as raz
õ
es por que a prova pretendida
é
necess
á
ria e admiss
í
vel;
” (Instituiç
õ
es de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6
ª
edi
ç
ã
o, p
á
ginas 578/579).

Advirto, desde já, que o descumprimento deste ônus processual, na forma acima delineada, acarretará a inadmissibilidade da prova proposta pela parte. N
o ser
á
admitido o pedido de produ
ç
ã
o de provas de forma gen
é
rica, devendo a parte indicar e justificar os meios de provas requeridos, bem como o que se pretende provar, sob pena de, em n
o fazendo, precluir o direito da produç
ã
o de provas e ser realizado o julgamento antecipado do mérito.

Intimem-se.”( PJe ID 5481698, página 1).

Perceba que o julgador de planície determinou a indicação dos meios de prova desejados à confecção mediante especificação da sua utilidade e pertinência.

Dito de outra forma. Os litigantes deveriam dizer qual o meio de prova desejado, especificando a modalidade e finalidade, afastando o pedido genérico.

Raciocínio acertado!

Todavia,
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
apesar da clareza da redação, ateve-se a generalizar o meio de prova pericial, sem expressar sua utilidade e pertinência, indiferença que desaguou no indeferimento.

Eis o trecho sob enfoque:

“(...)

E, por fim, quanto à prova pericial requerida a parte no especificou quais os pontos de fato a demonstrar, indispensável a explicitar efetivamente para que fim se destinaria eventual perícia, na forma do despacho de fls. 107, limitando-se a arguir genericamente o exercício do direito constitucional do contraditório e ampla defesa, o que demonstra a dispensabilidade também desta prova.” (PJe ID 5481703, página 4).

Argumento que rejeito a não dispensar maiores digressões.

Ultrapasso o exame dos vértices da preliminar de nulidade arguida, passo a julgar a única premissa eleita, a saber:

Premissa Única: Inexecução de Obra - Ato Ilícito Inexistente – Dano Moral

Relembro que
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA,
na qualidade de Instituição Financeira,

habilitou-se em oferta pública para

ser agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, à época, a ser implementado no Município de Limoeiro do Ajuru-Pará, assumindo as atribuições indicadas pela Portaria nº 547/2011 quanto a acompanhar

a execução das obras e serviços necessários a edificação das unidades habitacionais .

Eis os termos da Portaria nº 547/2011:

“ PORTARIA Nº 547, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

(Publicada no D.O.U. de 29 de novembro de 2011)

Dispõe sobre as diretrizes gerais do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU.

5.2 INSTITUIÇES FINANCEIRAS E AGENTES FINANCEIROS habilitados por meio de ofertas públicas de recursos:

a) analisar a viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas selecionadas pelo Ministério das Cidades;

b) após a confirmação da viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas de projetos selecionadas, firmar Termo de Acordo e Compromisso com os proponentes e encaminhar à SNH –

Secretaria Nacional de Habitação cópia do extrato assinado pelas partes conforme modelo do Anexo III;

c) responsabilizar-se pela análise e aprovação dos projetos de trabalho social elaborados pelos proponentes;

d) firmar, juntamente com os proponentes, contrato com os beneficiários finais do Programa;

e) promover a inclusão do benefício habitacional no registro do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT em até 60 (sessenta) dias após o prazo limite para a assinatura dos contratos;

f) acompanhar a execuço das obras e serviços necessários a produção das unidades habitacionais
; e

g) fornecer à SNH, a qualquer tempo, relatórios, informações e documentações necessárias à operacionalização, acompanhamento e avaliação do Programa.”

Perceba a responsabilidade solidária entre
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
e a revel
QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI – EPP?

A partir do momento em que
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
deixou de acompanhar o andamento e edificação das unidades habitacionais

sob enfoque, atraiu para si a obrigação indenizatória por força da caracterização do ato ilícito a ensejar a responsabilidade indenizatória por danos morais.

Entendimento pacificado na 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, destacando:

“

“EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA –

PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
– CHAMAMENTO AO PROCESSO – ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–

ATRASO DE OBRA – UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
–
TAXA SELIC ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1 – T
ratando-se de relação de consumo, existe responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

2 –
A instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito, mormente quando sua atuação não se restringiu a de mero agente financiador do empreendimento.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Chamamento ao Processo e Litisconsórcio Passivo Necessário

3 – Em se tratando de responsabilidade solidária, a modalidade de intervenção de terceiro adequada ao caso era o chamamento ao processo, a teor do art. 130, inciso III, do CPC.

4 – A pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, visto que o momento processual adequado para sua arguição era na apresentação da contestação, consoante art. 336 do CPC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

5 –
Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado foi efetivamente contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida (ID. 5417646), a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas
.

6 – Infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do Item 5.3. do ajuste (ID. 5417646), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra.

7
– Restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra.

8 –
O
inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

9 – O
valor fixado em sentença a título de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

10 – O Tema
176 do STJ, trata da correlação entre o art. 406 do CC e a Taxa Selic de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo, inexistindo, ademais, decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada Taxa Selic às relações de direito privado.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000002-77.2016.8.14.0087 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023.

Destaquei )

Portanto, a sentença combatida será mantida, inclusive no valor dos danos morais(R$ 10.000,00) eis a adequação ao precedente desta Corte de Justiça.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento

e desprovimento do Recurso de

Apelação Cível,

confirmando

a

tutela recursal concedida e cassando

integralmente a Interlocutória combatida

segundo os argumentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024